Tribunal: TJMT
Processo: 1006970-84.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006970-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JANDIRA DA COSTA DE SIQUEIRA - CPF: 321.700.501-59 (AGRAVANTE), ROGERIO NOBREGA DA SILVA - CPF: 617.275.201-49 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA
DEFENSIVA
–
1. PRETENDIDA
A

RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE CUMPRIMENTO DE PENA – P
EDIDO DE QUE O
PERÍODO
DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO

SEJA DETRAÍDO DA PENA
–
POSSIBILIDADE
–
RECOLHIMENTO DOMICILIAR QUE ENSEJA A PRIVAÇÃO DA LIBERDADE
–
PERÍODO DE RECOLHIMENTO OBRIGATÓRIO DEVE SER COMPUTADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA INDEPENDENTE
MENTE
DO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – PRECEDENTE
S
DO STJ – A CONTAGEM DA DETRAÇÃO SE LIMITA AO PERÍODO ESPECÍFICO EM QUE A AGRAVANTE PERMANECEU OBRIGATORIAMENTE
NO
DOMICÍLIO
–
CONVERSÃO DAS HORAS DE RECOLHIMENTO OBRIGATÓRIO EM DIAS –

D
IREITO À DETRAÇÃO DE
1⁄2 (METADE)
DO TOTAL DE DIAS EM QUE SE
SUBMETEU AO RECOLHIMENTO NOTURNO

–
NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE NOVO CÁLCULO
– DECISÃO
REFORMADA

–
2.
AGRAVO
PROVIDO.

1.
A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o período de recolhimento domiciliar
obrigatório
deve ser computado para efeito de detração da pena, independente
mente
da cumulação com o uso de tornozeleira eletrônica.
Diante da ausência de
especificação do período de recolhimento
noturno, deve ser considerado
o período de restrição
das 18h às 6h, resultando no direito à detração de 1⁄2
(metade)
do total de dias em que ela esteve submetida à referida medida cautelar
.

2
.
A
gravo

provido, para que
seja realizado nova cálculo de pena, a fim de que
as horas do
período
de recolhimento domiciliar noturno
compulsório
seja
convertido em dias e
detraído da pena.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução interposto p
or
Jandira da Costa de Siqueira
, contra a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da
1
ª Vara Criminal d
a Comarca de
Barra do Garças-MT
que,
no
P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena n.
0014191
-
31
.201
8
.811.00
0
4
,

código
292027
, indeferiu seu pedido de
detração do período em que cumpriu medida cautelar de recolhimento noturno sem tornozeleira eletrônica.

A
agravante, forte nas razões encartadas
ao ID
84753480

–
p
.
1
52
/
156
, almeja a
reforma
da
referida decisão
, a fim de que
o período em que cumpriu medida cautelar de recolhimento noturno
,
entre
10 de maio de 2013 a 26 de fevereiro de 2021,
seja computado para fins de detração da pena.

O agravado, com alicerce nas contrarrazões jungidas ao ID
84753480
– p.
165
/
168
, rebate as asserções deduzidas pelo agravante, requerendo o desprovimento do presente recurso de agravo em execução
.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa
do

vertente
recurso a este Tribunal,
consoante se infere do ID
84753480
– p.
173
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado ao ID
90905460
, opinou pelo desprovimento deste agravo em execução, com a manutenção da decisão
reprochada
.

É o relatório. Inclua-se em pauta mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se que a agrava
nte

tem
condenaç
ão pela prática do crime de tráfico privilegiado
,
à
pena de
1
(
um
) ano e
11
(
onze
) meses
e 10 (dez) dias
de reclusão,
conforme se extrai do
relatório
de pena encartado
ao ID
84753480 - p
.
57/59
.

Conforme relatado, neste recurso a agravante postula
a detração do período em que esteve submetida à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno,
entre
10 de maio de 2013 a 26 de fevereiro de 2021,
por entender que se trata de restrição da liberdade
equiparável às condições de cumprimenta da pena em regime semiaberto, de modo que a desconsideração do
referido
lapso temporal
configuraria excesso de execução.

Ao apreciar o p
edido
formulado
, a autoridade judiciária indeferiu o pleito
,
ao argumento de que o Superior Tribunal de J
ustiça reconheceu a possibilidade de detração
do período de recolhimento domiciliar noturno
apenas
quando
a medida cautelar
for
cumulad
a
com o
uso de
equipamento de
monitoramento eletrônico
.

Eis, no ponto que interessa, a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau quando da prolação do referido ato decisório:

A Defesa na seq. 25, postula que seja computada a detração referente ao período compreendido entre 10/05/2013, até a presente data alegando que a
reeducanda
cumpria desde a referida data liberdade provisória c/c medida cautelar diversa consistente em recolhimento domiciliar noturno, aduzindo que não houve decisão posterior revogando a aludida medida cautelar.

O Ministério Público opinou contrariamente.

Vieram os autos conclusos.

Ao compulsar a decisão juntada pela parte na seq. 25.3, nota-se que o recolhimento domiciliar

noturno
não foi cumulado com monitoração eletrônica
.

A jurisprudência do STJ
não tem admitido
o reconhecimento da detração nesses casos em que o recolhimento domiciliar noturno é fixado
sem
a correspondente monitoração eletrônica, por não comprometer a liberdade de locomoção do indivíduo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO (SEM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA). DETRAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não é possível a detração, na pena privativa de liberdade, do tempo em que o Acusado foi submetido a medida cautelar diversa da prisão (recolhimento domiciliar noturno, sem monitoração eletrônica), em razão da ausência de previsão legal e por não consistir a medida em efetivo comprometimento do direito de
locomoção do Réu. Pr
ecedentes.

2. "Em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte, o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, como, por exemplo, o recolhimento domiciliar noturno, não deve ser computado para fins de detração penal." (
AgRg
no HC n. 562.045/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020,
DJe
18/05/2020).

3. Agravo desprovido. (
AgRg
no HC 515.444/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020)

Destaco que a
reeducanda
não faz
jus
à aplicação do art. 115, do CP, eis que ao tempo da sentença (10/04/2017), ela não era maior de 70 (setenta) anos de idade.

Posto isso,
INDEFIRO
os pleitos da defesa.
[...]

(ID

84753480 – pág. 140)
.

No entanto,
ao contrário do sustentado pelo juízo da
s
execuç
ões
pena
is
,
o atual entendimento d
a Sexta Turma
do Superior Tribunal de Justiça

dispõe que não h
á diferença
se o recolhimento domiciliar noturno é cumulado
ou não
com
uso d
a tornozeleira eletrônica
,
uma vez que
,
mesmo sem o

aparato de monitoramento
,

a referida medida cautelar impõe ao reeducando limitação objetiva à sua liberdade de locomoção
, de modo que
o lapso de período de recolhimento obrigatório
deve ser considerado para efeito de detração da pena.

A propósito, v
eja-se a recente jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO (SEM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA). DETRAÇÃO. CABIMENTO. ÓBICE À DETRAÇÃO DO TEMPO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL QUE NÃO SÃO NUMERUS CLAUSUS. PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A detração é prevista no art. 42 do Código Penal, segundo o qual se computa, "na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referido no artigo anterior".

2.
Nos autos do HC n. 455.097/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ (
DJe
de 04/06/2021), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o período de recolhimento domiciliar fiscalizado por monitoramento eletrônico deve ser detraído, porque o rol do art. 42 do Código Penal é
numerus

apertus
.

3
.
A presente hipótese diferencia-se da examinada no referido
leading
case por tratar-se de pedido de detração de período em que a Recorrente cumpriu medida cautelar de recolhimento noturno sem fiscalização eletrônica.

4.
Todavia, independentemente do uso da tornozeleira, o óbice à detração do tempo em que o constrito permaneceu compulsoriamente recolhido em seu domicílio sujeita o Apenado a excesso de execução, em razão da limitação objetiva à liberdade concretizada pela referida medida diversa do cárcere
.

5.
Incide na hipótese a mesma
ratio

decidendi
adotada pela Terceira Seção no julgamento do HC n. 455.097/PR, no sentido de que o réu submetido a recolhimento domiciliar mandatório - a despeito do fato de encontrar-se em situação mais confortável em relação àqueles a quem se impõe o retorno ao estabelecimento prisional - está submetido a evidente restrição ao seu status
libertatis
, ao não mais dispor da mesma autodeterminação de uma pessoa integralmente livre
.

6.
Assim, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça deve uniformizar a jurisprudência e perfilhar do entendimento da Quinta Turma, de que a
medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, ainda que não cumulada com a fiscalização eletrônica, implica privação da liberdade que justifica a detração
.

7.
Em conformidade ainda com o que foi decidido no HC n. 455.097/STJ pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, o tempo a ser computado como pena cumprida, para fins de detração penal, limita-se aos intervalos nos quais o constrito foi obrigado a recolher-se. Os períodos em que lhe foi permitido sair, ou em que se encontrava voluntariamente em casa, não devem ser descontados.

8.
A soma das horas de recolhimento domiciliar a que o Réu foi submetido devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada
.

9. Parecer ministerial acolhido. Recurso ordinário parcialmente provido para que o período de recolhimento domiciliar obrigatório seja detraído da pena da Recorrente, nos moldes acima delineados.
(RHC 140.214/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021,
DJe
24/06/2021)
.
Destacamos

Na mesma linha intelectiva
, eis o
entendimento desta
Segunda
Câmara Criminal
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DETRAÇÃO PENAL – DESCONTO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO – POSSIBILIDADE – MATÉRIA SEDIMENTADA NA 5ª TURMA DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Consolidou-se na 5ª Turma do STJ o entendimento no sentido de que, a despeito da inexistência de previsão legal para a detração penal na hipótese de submissão do sentenciado a medidas cautelares diversas da prisão, o período de recolhimento domiciliar noturno, por ensejar a privação de liberdade do apenado, deve ser detraído da pena, em observância aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem
.
(N.U 1000939-48.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021,
Publicado
no DJE 22/04/2021).

Dessa forma,
nos termos do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
o

lapso temporal em que a agravante permaneceu compulsoriamente em
recolhimento
domic
iliar noturno
,

deve ser convertido em dias para

que
se opere a
contagem da detração da pena.

P
or apego à clareza
,
é

importante
frisar
que tão somente o período em que a agravante permaneceu obrigatoriamente em seu domicílio,
reitera-se,
durante o recolhimento
noturn
o,

deve ser
reconhecido como pena efetivamente cumprida
,

não devendo ser considerado,
para efeit
o
d
a
detração de pena
,
o período em que
ela
permaneceu voluntariamente em sua residência no período diurno
.

Outrossim, n
a hipótese,
a decisão que substituiu a
prisão processual
p
or medidas cautelares diversas da prisão
não
especificou
o período de
recolhimento

noturno
da agravante
, de modo que
se tem por

imperiosa
a interpretação mais benéfica
acerca da duração d
a
restrição obrigatóri
a
,
razão pela qual
deve ser considerado que
el
a permaneceu em recolhimento
domiciliar
das
18h

às
6h, resultando no direito à detração de 1⁄2
(metade)
do total de dias em que esteve submetida à r
eferida medida cautelar.

Nesse contexto,
impõe-se a
realiza
ção de
novo cálculo de pena
para que a soma das horas de recolhimento domiciliar noturno
, na fração de 1⁄2
(metade)
para cada dia de re
strição obrigatória
, entre os dias
1
0 de maio de 2013 a 26 de fevereiro de 2021
, seja convertida em dias para que se realize a detração da pena
.

Posto isso, em
dissonância

com o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou
provimento
ao presente
agravo em execução manejado p
or

Jandira da Costa de Siqueira,

para que
a autoridade judiciária de origem
elabor
e
novo cálculo de liquidação da sua pena,
a fim de que o período de recolhimento domiciliar noturno obrigatório seja
convertido em dias
, na fração de 1⁄2
(metade)
para cada dia
de
submissão
à referida medida cautelar
,
e
detraído da pena da agravante
,
devendo o juízo atentar-se acerca de eventual cumprimento integral da
sanção
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021